Tribunal: TJES
Processo: 5001654-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001654-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001654-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogados do(a) AGRAVADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434, MICHEL DINES - ES17547

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra r. decisão (ID 2233736), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES, nos autos de
Ação de Execução Fiscal nº 0009410-03.2004.8.08.0048
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ajuizada em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
em face dos sócios.

O Juízo "
a quo
" consignou, na decisão ora objurgada, que "
não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade".

Em suas razões recursais (ID 2233735), a parte agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, "
juntando o comprovante de dissolução irregular emitido pela própria Receita Federal"
.

Afirma que o Município agravante trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular.
Aduz
que
“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”.

No ID 2501330, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões da agravada ao ID 2756324, nas quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e requer seja improvido o presente recurso, bem como seja declarada a prescrição intercorrente operada no curso da execução fiscal originária, extinguindo-se a CDA 281/2003 e julgando a ação com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, argui a agravada,
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em suas contrarrazões de ID 2756324, que o recurso apresentado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício
tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “
decisum”
objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: A
rthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J
11/04/2022, D
J
28/04/2022).

[...]

Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
25/05/2021, D
J
18/06/2021).

[...]

Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relatora: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
27/10/2020, D
J
20/01/2021).

No caso concreto,
o
Município agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular da pessoa jurídica, de forma que seria possível o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Essa sustentaç
ão
, acaso acolhida,
é
suficiente,
em tese
, para a reforma do “
decisum”
guerreado, que
rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o fundamento de que a dissolução irregular da empresa não fora comprovada nos autos
. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em suas contrarrazões de ID 2756324.

É como voto.

II – Da alegação da agravada quanto à prescrição intercorrente do crédito tributário operada no curso da execução fiscal originária

A agravada argui, ainda, a prescrição intercorrente do crédito tributário que fundamenta a ação de execução fiscal de origem, de modo que requer seja declarada a ocorrência da prescrição alegadamente operada, extinguindo-se a CDA 281/2003 e julgando-se a ação com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Entretanto, como é possível verificar da leitura dos termos da decisão objurgada,
a questão da suposta ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário ainda não foi objeto de análise e decisão pelo Juízo de primeira instância
, o que inviabiliza manifestação acerca de tal ponto por parte desta Corte, diante da
vedação à supressão de instância.

Para corroborar o entendimento ora externado, colaciono os seguintes julgados de diversos Tribunais de Justiça:

[...]
É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância
. (
Acórdão 1373059
, 07149385520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.095172-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

[...] 1.
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.08.040848-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

Também a jurisprudência deste
Sodalício
é pacífica ao consignar que
“
[...]
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

Portanto,
o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo primevo obsta a sua análise direta por este
órgão
revisor, motivo pelo qual deixo de analisar a
“questio”
suscitada pela agravada referente à
suposta ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário na ação de execução fiscal de referência.

III – Do mérito

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Da narrativa processual, extrai-se que se trata de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa

COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

O julgador primevo indeferiu o pleito (ID 2233736), asseverando que
“não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade”.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos, neste momento, para alterar o entendimento externado na decisão de ID 2501330, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em relação à
responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica
, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é
providência de caráter excepcional
, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Para a
configuração da responsabilidade, é necessário,
pois, a
comprovação
de que o sócio/administrador
agiu com dolo
.
A simples falta de pagamento
da exação, com efeito,
não é apta a ensejar,
per se
, a responsabilização tributária
, nos termos da súmula 430, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
.

Neste viés, caso a execução fiscal seja proposta somente contra a pessoa jurídica,
cabe à Fazenda Pública comprovar a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade
, pois o mero inadimplemento não enseja o redirecionamento do feito para a pessoa dos sócios.

Ou seja,
mostra-se necessária a comprovação de conduta dolosa por parte do sujeito, incumbindo à parte exequente o ônus de demonstrar, efetivamente, o ato ilícito cometido pelo representante/sócio da pessoa jurídica executada
, fato que justifica sua inclusão e permanência no polo passivo da execução fiscal.

Neste sentido, segue julgado:

Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas de Licença –Município de Porto Ferreira –
Decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação – Insurgência da municipalidade – Pretensão à reforma – Desacolhimento – Ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 135 do CTN – Dissolução irregular – Inocorrência –
Empresa executada citada em julho de 2019, via postal – Inaplicabilidade das Súmulas 430 e 435 do STJ – Mero inadimplemento que, por si só, não gera a responsabilidade dos sócios administradores – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2170005-55.2022.8.26.0000; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ocorre, contudo, que, na hipótese em apreço, como bem consignou o julgador de origem,
a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar dissolução irregular da sociedade
, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

No caso, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é, de fato, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, indicando interrupção temporária das atividades da empresa, sendo que o nome dos sócios sequer consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, de modo que tenho por indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.

2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.

3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
5- Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

[...] Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/10/2020; DJES 09/12/2020)

Considerando todos os elementos apontados acima, tem-se que não é possível considerar que houve dissolução irregular da empresa agravada, uma vez que
os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previsto pelo artigo 135 do CTN, não foram evidenciados e os nomes dos sócios não constaram na CDA que instrui o processo de origem.

Diante de tal cenário
, não é possível o redirecionamento em face dos sócios da execução fiscal nº
0009410-03.2004.8.08.0048
,
devendo ser mantida a r. decisão ora impugnada.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

(ID
2233735
)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 15:27:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44865512122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001654-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogados do(a) AGRAVADO: HELIO BELOTTI SANTOS - ES17434, MICHEL DINES - ES17547

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente.

2. A questão da suposta ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário ainda não foi objeto de análise e decisão pelo Juízo de primeira instância, o que inviabiliza manifestação acerca de tal ponto por parte desta Corte, diante da vedação à supressão de instância.

3. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

4. Cabe à Fazenda Pública comprovar a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, pois o mero inadimplemento não enseja o redirecionamento do feito para a pessoa dos sócios.

5. Na hipótese em apreço, como bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar dissolução irregular da sociedade, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

6. Não é possível considerar que houve dissolução irregular da empresa agravada, uma vez que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previsto pelo artigo 135 do CTN, não foram evidenciados e os nomes dos sócios não constaram na CDA que instrui o processo de origem.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.